Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-46.2024.8.11.0035
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000505-46.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GISLAYNE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 009.396.541-99 (APELANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Gislayne Oliveira Ribeiro contra sentença que denegou segurança no Mandado de Segurança nº 1000505-46.2024.8.11.0035, impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Alto Garças, que anulou a progressão funcional da impetrante por meio da Portaria nº 127/2024.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar se a anulação da progressão funcional da impetrante sem a observância do contraditório e ampla defesa, por meio de procedimento administrativo regular, é legal, ou se há violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. A anulação de ato administrativo que afeta diretamente o direito de um servidor, como a revogação de sua progressão funcional, requer a observância do devido processo legal, com a devida instauração de procedimento administrativo e a intimação do interessado para exercer o contraditório e ampla defesa.
4. O Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência (Tema nº 138), estabeleceu que a revogação de atos administrativos que geraram efeitos concretos deve ser precedida de regular processo administrativo, no qual sejam observados os princípios do contraditório e ampla defesa.
5. No presente caso, embora a autoridade impetrada tenha informado os motivos para a anulação da progressão funcional, não demonstrou que esse ato foi precedido da notificação da impetrante para exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.

6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça confirma a necessidade de respeito aos princípios constitucionais no processo de anulação de atos administrativos, especialmente quando há repercussão sobre os direitos individuais do servidor.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A anulação de ato administrativo que afeta diretamente o direito de um servidor público, como a anulação de progressão funcional, sem a observância do contraditório e ampla defesa, configura ilegalidade, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo prévio, com a oportunização de defesa antes da decisão."

____________________________________________

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema nº 138; TJ-MT, Remessa Necessária nº 00010553120178110091 MT, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 22/11/2021; STJ, AgInt no REsp 1703826/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 29/04/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por GISLAYNE OLIVEIRA RIBEIRO contra a sentença que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000505-46.2024.8.11.0035, impetrado em face de ato do PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, denegou a segurança, que visava à anulação da Portaria nº 127/2024, que revogou a progressão funcional da impetrante.

Aduz a apelante que
a sentença de primeiro grau incorreu em erro material, tendo julgado além dos limites da lide (extra petita), e sem que a parte tivesse sido previamente notificada sobre as razões para a anulação do ato administrativo. Alega também que a revogação de sua progressão funcional não respeitou o devido processo legal, especialmente no que tange à falta de oportunidade para a defesa e contraditório.

Sustenta que a motivação da Portaria nº 127/2024, que justificou a revogação da progressão, foi apresentada apenas após manifestação da parte impetrada, sem que tivesse sido concedida à impetrante a chance de se manifestar. Segundo a apelante, tal atitude configura um erro no procedimento, o que viola os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, conforme preconizado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, a apelante argumenta que o ato de revogação não foi devidamente fundamentado, visto que a alegação de que o ato de progressão teria sido realizado em desacordo com a Lei Municipal nº 874/2011 não foi suficientemente detalhada para justificar a anulação da progressão. Segundo a apelante, essa falta de motivação adequada caracteriza abuso de poder e fere o princípio da legalidade dos atos administrativos.

Ao fim, requer o provimento do recurso de apelação, reconhecendo a nulidade da sentença, por ser
extra petita
, e por tratar-se de causa madura e matéria exclusivamente de direito, nos termos do art. 1013, § 3°, inciso II do CPC, seja desde logo analisado o mérito para conceder a segurança pleiteada, anulando a Portaria nº 127/2024 e restabelecendo a progressão da apelante ao Grau/Classe “E-IV”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 282220937).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 295964872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Preliminar de nulidade da sentença – julgamento extra petita

A tese referente julgamento
extra petita
, fundado na ausência de
notificação da impetrante sobre as razões para a anulação do ato administrativo, conquanto arguida como preliminar, confunde-se com o mérito.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por GISLAYNE OLIVEIRA RIBEIRO contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1000505-46.2024.8.11.0035, impetrado em face de ato do PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS.

Em breve síntese, a impetrante/apelante, servidora pública municipal, busca a anulação da Portaria nº 127/2024, que anulou sua progressão funcional. Para tanto, alega que:

- por meio da Portaria nº 042, de 09 de fevereiro de 2024, teve deferido o pedido de progressão, de modo que foi promovida do Grau e Classe “E-III” para Grau e Classe “E-IV”;

- apesar da implantação da progressão a partir do mês de janeiro de 2024, em maio de 2024 foi surpreendida com a regressão de classe e grau, em razão da revogou da Portaria nº 042/2024 pela Portaria nº 127/2024;

- a referida decisão foi tomada sem a devida motivação, e sem a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Notificada, a autoridade impetrada juntou nos autos as Portarias nº 42 e 127, e informou que o motivo para a anulação do ato de progressão foi a não observância do limite de servidores por classe, estabelecido na Lei nº 874/2011 do Município de Alto garças/MT, o que tornou o ato ilegal.

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular denegou a segurança, sob o seguinte fundamento:

“[...] Com espeque na Súmula 473 do STF, conforme já acima explanado, a administração pública municipal, por intermédio das impetradas, exerceram a prerrogativa de anular o ato administrativo que concedeu a progressão de nível e classe da impetrante.

Isso porque, conforme devidamente justificado pelas impetradas, restou comprovado, administrativamente, que o ato da concessão de progressão era ilegal, na medida em que não observou o teor do art. 24 da Lei 874 do Município. In verbis:

‘Art. 24. Poderão concorrer à progressão horizontal todos os servidores integrantes da respectiva carreira que atenderem aos requisitos dos cargos previstos nesta lei, a qual será efetuada:
I - em decorrência de vacância de um ou mais cargos de classe superior;
II - por aumento do quadro de cargos com a publicação da respectiva lei e autorização da autoridade competente.
§ 1º A progressão horizontal terá como base as 2 (duas) últimas avaliações de desempenho e as informações contidas no cadastro de qualificações profissionais dos servidores, integrantes do Sistema de Gerenciamento de Desempenho.

§ 2º A progressão horizontal será efetuada de acordo com a proporção estabelecida no Anexo IV desta Lei, observando-se a quantidade máxima de cargos em cada classe da carreira.

§ 3º Para os cargos cuja quantidade seja igual ou inferior a 5 (cinco), será permitida a progressão do servidor que atender aos requisitos legais de acordo com a proporção estabelecida no Anexo IV, sendo permitida a progressão mesmo para aquelas classes em que a quantidade de cargos seja igual a zero.
§ 4º Para os cargos cuja quantidade seja superior a 5 (cinco), a progressão horizontal do servidor deverá observar rigorosamente a quantidade máxima de cargos em cada classe da carreira, nos termos do Anexo IV desta Lei.’

Além disso, conforme estatui o § 2º do art. 24, deve-se observar o limite das classes, o que, no caso da classe pleiteada pela impetrante, “Classe IV”, é de um servidor efetivo, cujo limite já estava preenchido, tendo uma servidora ocupando a “Classe IV”.

Ao ver deste Juízo, além de estar amparada na própria lei, agindo a administração conforme suas prerrogativas e discricionariedade, poupou os cofres públicos de eventuais danos que poderiam ser causado ao erário, com o decorrer do tempo, considerando a constatação da ilegalidade.

Noutro ponto, gize-se que, conforme a redação da Súmula 473 do STF, supracitada, sequer poder-se-ia falar em direito ao retorno da progressão erroneamente concedida pelas impetradas, isso porque se decorrente de ato eivado de vício, não há falar em direito.

Sendo assim, o aborrecimento da impetrante, não fundamenta o pedido, vez que contrário às determinações legais e jurisprudenciais. [...]”.

Da análise dos argumentos recursais, conclui-se que o
recurso deve ser provido
.

Não é de se olvidar que a anulação de ato administrativo, no exercício da autotutela administrativa, quando apta a repercutir na esfera de interesses individuais, deve ser precedida da instauração do devido procedimento administrativo, e, portanto, da intimação do interessado para exercer o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, ao julgar o
leading case
do Tema nº 138, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”
.

No caso, embora a autoridade impetrada tenha informado os motivos para a anulação da progressão funcional, não demonstrou que esse ato foi precedido da notificação da impetrante para exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, e se não o fez, o reconhecimento da ilegalidade do ato mostra-se impositiva.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ENQUADRAMENTO E PROMOÇÃO - CANCELAMENTO POSTERIOR PROMOVIDO POR DECRETO SEM A OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE CONSTATADA - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1 - Apesar de ser incontroverso que a Administração Pública detém o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários no prazo de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, também possui o dever de observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos expressamente no art. 5º, LV da Constituição Federal. 2 - Diante da violação de direito líquido e certo pela autoridade coatora, deve ser ratificada a sentença concessiva da ordem.”
(TJ-MT 00010553120178110091 MT, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)

Ainda, corrobora com o esse entendimento o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR . DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DA PROMOÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DE CUNHO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA ANALISAR A QUESTÃO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato ilegal supostamente praticado pelo Governador do Estado do Tocantins, consistente na anulação do ato de promoção dos impetrantes. No Tribunal de origem, a ordem foi concedida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. II - Em linhas gerais, o caso dos autos se refere à anulação de um ato administrativo que concedeu a promoção de servidores estaduais. Dessa feita, o ato de desconstituição da promoção produz efeitos negativos, de ordem financeira, para a parte impetrante do mandamus. Acertada, portanto, a decisão do Tribunal de Origem, que condicionou a anulação da promoção a um procedimento administrativo, o qual deve observar os princípios do contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu no caso em comento (fls . 123): "[...] Por fim, ressalte-se que não se está aqui a reconhecer a legalidade das promoções concedidas aos Impetrantes, mas somente a nulidade do ato da autoridade Impetrada que as anulou sem, antes, oportunizar o exercício do direito ao devido processo legal." Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Superior: REsp 1.702.264/TO, 2017/0258183-2, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017. III - Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 83/STJ, que estabelece "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". IV - Vale registrar entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em seu Tema N. 138 de repercussão geral, por meio do qual determinou que os atos administrativos que repercutem no campo dos interesses individuais dependem de processo administrativo prévio - no qual hão de ser observados os princípios do devido processo, do contraditório e da ampla defesa - para serem anulados. [...].
(STJ - AgInt no REsp: 1703826 TO 2017/0265659-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

Registre-se que não se está reconhecendo a legalidade do ato de progressão da impetrante, mas somente a ilegalidade da sua anulação sem oportunizar o contraditório prévio, o que não impede que a Administração Pública, futuramente, após observar o devido processo administrativo, exerça o seu poder de autotutela e edite nova Portaria anulando a progressão da impetrante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida, para
conceder a segurança
pleiteada, a fim de anular a Portaria nº 127/2024 e restabelecer a progressão da apelante ao Grau/Classe “E-IV”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025